Tribunal: TJDFT
Processo: 0002750-26.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0002750-26.2016.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: ASSOCIACAO UNICA DOS BOMBEIROS MILITARES ATIVOS E INATIVOS DO DF., GEOVANI DA SILVA CARVALHO, PAULO JOSIMAR LIMA D E C I S Ã O 1. O autor, ora apelante, Erivelton Rosa de Jesus Almeida, postula em seu recurso (ID 22347968), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em despacho de ID 22629904, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse alteração do contexto fático analisado no agravo de instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, comprovando a real necessidade do benefício pleiteado, ou recolhesse o preparo. A parte recorrente juntou a petição anexa ao ID 22882413 e os documentos de IDs 22882415 a 22882430. Afirma que tais documentos comprovam sua falta de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar, tais como saúde, moradia, educação, alimentação, segurança, vestuário, higiene, transporte, esporte, lazer, cultura, dignidade e informação. Sustenta que é provedor de sua família, com esposa desempregada e com problemas de saúde (câncer) e com dois filhos menores impúberes, paga vários empréstimos descontados em seu contracheque e arca com custos de água, energia elétrica, gás de cozinha, telefone, internet, escola dos filhos, alimentação, remédios, exames, serviços médicos, tratamento odontológico para a esposa, alimentação de dois cachorros e tributos. Noticia ter sido agraciado com a gratuidade da justiça em outros processos. Requer lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso interposto por Erivelton Rosa de Jesus Almeida, com a finalidade de verificar se o recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Decerto, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Nesse diapasão, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de Justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Na espécie, observa-se que, o autor, ora apelante, requereu os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo de origem, que indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas (ID 22347204), tendo o demandante interposto agravo de instrumento e obtido liminar para a suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal (ID 22347208). Todavia, no mérito, o aludido recurso foi desprovido e a liminar revogada. Diante do novo insucesso, o autor levou a questão à apreciação do e. Superior Tribunal de Justiça, mediante a interposição do AREsp 1116595, no qual o pedido de gratuidade foi indeferido de forma definitiva em 25/11/2019, conforme certidão de trânsito de ID 22347946. Sobreveio a decisão de ID 22347947 do Juízo a quo, determinando a intimação do ora apelante para demonstrar o recolhimento das custas, mediante a juntada da guia e do comprovante de pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. O autor apresentou a petição anexa ao ID 22347949, postulando a suspensão do presente feito até o fim da pandemia do COVID-19 e o restabelecimento da normalidade no país pós estado de calamidade decorrente da pandemia, ou até que dispusesse de condições/recursos para o recolhimento das custas do presente processo, deixando de cumprir o mandamento judicial. A d. Juíza de Direito Débora Cristina Santos Calaco extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo (ID 22347951). Confira-se trecho de sua sentença, in verbis: Os autos encontravam-se no aguardo do trânsito em julgado do AREsp n. 1116595/DF, o que se deu no id.53498574. O recurso foi indeferido, denegando-se ao recorrente/autor a gratuidade de justiça. Intimado para pagar as custas iniciais sob pena de extinção (id. 57805971) o autor requer a suspensão do processo até o fim da pandemia do COVID-19 e o restabelecimento da normalidade no País. Não é a primeira vez que a parte, intimada, esquiva-se de adimplir com as custas do processo, conforme se observa da decisão id. 38358085. A despeito da denegação do recurso a parte pretende, de forma genérica, a suspensão do processo sem prazo determinado. Não foi juntada qualquer comprovação ao pedido de suspensão e o trânsito em julgado dos recursos sobre a gratuidade já apontam (ou ao menos deveriam) a necessidade da parte pagar as custas iniciais. Nos termos do art. 102 do CPC, sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada. Nos termos do parágrafo único do mesmo artigo, não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução demérito, que é medida que se impõe ante a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido do processo. Irresignado o autor interpôs recurso de apelação afirmando que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Todavia, nas razões de seu recurso, se limitou a sustentar, colacionando jurisprudência do STJ anterior à reforma do CPC, que é suficiente para a obtenção do benefício a declaração feita pelo próprio interessado, deixando de discorrer, e principalmente de comprovar, a alteração fática de sua situação financeira hábil a demonstrar a alegada situação de miserabilidade. Então, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse alteração do contexto fático analisado no agravo de instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, no que concerne à alegada hipossuficiência financeira, comprovando a real necessidade do benefício aqui tratado ou recolhesse o preparo, sob pena de deserção do recurso (ID 22629904). Em resposta, a parte recorrente juntou petição anexa ao ID 22882413 e os documentos de IDs 22882415 a 22882430, argumentando haver comprovado sua falta de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar. Contudo, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar que seus ganhos são insuficientes para fazer frente às despesas processuais. No agravo de instrumento n. 0006924-02.2016.8.07.0000, a gratuidade de justiça foi indeferida em razão da incompatibilidade do pleito com o salário auferido pela parte (R$4.968,85 – contracheque de ID 22347193, p. 1) e os gastos por ela comprovados (aproximadamente R$2.700,00), tendo sido sopesado no aresto que tal monte comprometeria pouco mais da metade do salário líquido do requerente. Conforme contracheque de ID 22882421, p. 1, o apelante percebe remuneração bruta de R$10.371,87 (dez mil trezentos e setenta e um reais e oitenta e sete centavos). Já computando o desconto de R$ 3.111,56 (três mil cento e onze reais e cinquenta e seis centavos) a título de empréstimos a bancos privados, lhe resta ainda o valor líquido mensal de R$5.108,78 (cinco mil cento e oito reais e setenta e oito centavos). Os documentos juntados aos IDs 22882415 a 22882430 comprovam despesas com água, energia elétrica, telefone e internet (R$501,93), escola dos dois filhos menores (R$1.940,00) e itens de subsistência no mês de janeiro de 2021 (R$595,12). A soma dos dispêndios mensais fixos do apelante corresponde ao valor aproximado de R$3.000,00 (três mil reais). Dessa forma, cotejando-se as despesas consideradas por ocasião do julgamento do citado agravo de instrumento (R$2.700,00) com as que o apelante ostenta atualmente (R$3.000,00), a alteração de sua situação financeira é mínima, sendo certo que, nesse período houve um incremento também pequeno de sua receita líquida, da monta de R$140,00 (cento e quarenta reais). Tal quadro demonstra a possibilidade de o apelante arcar com as despesas do processo sem que haja prejuízo de seu sustento e o de sua família, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido. Porém, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) cinco salários-mínimos, o que não ocorre no caso em apreço. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se, os documentos juntados aos IDs 22882415 a 22882430 comprovam gastos com remédios, consultas, tratamentos médicos e exames da esposa e filhos do apelante ao longo do ano de 2020 (R$3.416,00) e tratamento odontológico de sua esposa realizado em outubro de 2020 (R$3.505,00). Entretanto, estes importes não podem incluídos nos cálculos para a apuração da capacidade financeira atual do apelante, visto que não constituem verbas certas e determinadas, podendo ocorrer ou não no ano de 2021. Lado outro, também é possível verificar que as decisões mencionadas na petição anexa ao ID 22882413 datam de outubro de 2017, outubro de 2018 e fevereiro de 2020, não fazendo referência à realidade presente do postulante. Impende salientar, ainda, ser insuficiente, para tanto, a simples remissão abstrata a eventual crise econômico-financeira suportada pelo apelante, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias de denotem a absoluta incapacidade de custeio das despesas processuais. No aspecto, vale pontuar que o apelante muito embora tenha suportado os efeitos econômicos decorrentes do contexto de pandemia causada pela Covid-19, tem aptidão para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do regular desempenho de suas atividades. Não se verifica, assim, a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual não há falar em concessão do benefício da gratuidade de justiça 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Nos termos do art. 99, §7o, do CPC, intime-se o apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora